Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO EM SUPERMERCADO. PRISÃO DOMICILIAR PARA MULHER COM FILHO RECÉM-NASCIDO. REQUISITOS SATISFEITOS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, presa por furto qualificado, apesar de ser mãe de menor de 12 anos (no caso, recém-nascido).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a paciente preenche os requisitos para substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos dos artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A paciente foi inicialmente posta em liberdade com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mas teve sua prisão preventiva decretada após descumprimento dessas restrições.
4. A situação concreta preenche os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, pois a paciente é mãe de recém-nascido e não praticou crime com violência ou grave ameaça nem contra o filho (artigos 318, V, e 318-A do CPP). 5. A decisão alinha-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças até 12 anos de idade, salvo exceções legalmente previstas e judicialmente justificáveis.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares pelo juízo de origem.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STF, HC 250929, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09.01.2025.